Tribunal: TJMT
Processo: 1018187-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
RAI no 1018187-61.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Banco BMG S.A., objetivando a reforma da decisão que deferiu a tutela vindicada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito movida por Ângelo do Carmo Dias, determinando que a instituição financeira, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a exclusão dos dados da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada à 5.000,00 (cinco mil reais).
Para tal desiderato, sustenta o agravante que os fatos são controvertidos e somente podem ser melhor analisados sob o crivo do contraditório. Assevera, ainda, a ausência do periculum in mora no caso em comento, a justificar o deferimento da tutela.
Defende que, ausente o devido pagamento, em razão da ausência de reserva de margem consignável, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito traduz exercício regular de direito, revelando-se, portanto, lícita.
Por fim, se insurge em relação à fixação de astreintes, alegando que a sua manutenção acarretará em prejuízo irreparável, tendo em vista que, muitas vezes, quando da citação da instituição financeira para cumprimento da ordem liminar, a data de corte para inclusão dos descontos no mês subsequente já ocorrera, ou seja, não é possível mais reverter a ordem de desconto em relação àquele mês, e, nesses casos, a cobrança de multa acaba por lhe causar prejuízo, e enriquecimento ilícito da parte adversa, além do que, deve haver observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, prima facie, não resta demonstrado o indispensável prejuízo de difícil ou incerta reparação para o deferimento da medida vindicada, que não possa aguardar a análise de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, considerada a fase primitiva em que se encontram os autos de origem.
No caso em apreço, o fundamento medular da concessão do efeito suspensivo ao presente recurso é o risco de dano grave ou de difícil reparação advindo da possibilidade do banco agravante ser obrigado a suportar o pagamento da multa fixada em caso de descumprimento da ordem judicial emanada do juízo de origem, entretanto, basta cumprir o pronunciamento judicial para se acautelar.
Ainda, o agravo de instrumento tem tramitação bastante célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta. Ademais, caso seja provido o recurso, o agravante terá atendida sua postulação com a reforma do decisum.
Portanto, em sede de cognição não exauriente, entendo que os argumentos expendidos nas razões recursais, por si só, não são hábeis para justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, 04 de setembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator